Tribunal: STF
Processo: RE 105596
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.
ASSISTENCIA MEDICA. DIREITO ADQUIRIDO. DECRETO-LEI N.1910/81.
ART. 2., I, D.
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DE QUE TRATA O ART. 2., I, D, DO
DECRETO-LEI 1.910/81, E DEVIDA PELOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PARA O CUSTEIO DE ASSISTENCIA MEDICA. NÃO TEM QUALQUER SIMILITUDE
COM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, QUE PERMANECEM INALTERADOS, POIS
CORRESPONDE A CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA DE PESSOA ASSISTIDA,
PODENDO SER INSTITUIDA, OU RETIRADA PELO ESTADO, SEM QUE ISSO
CONSTITUA OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.